Tribunal: TJMT
Processo: 1010765-98.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010765-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), RONALDO MAURO EHRET - CPF: 957.335.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (AGRAVADO), EDINALDO DA PENHA MAGALHAES - CPF: 007.260.131-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A

QUO
– REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA AOS AUTOS MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO - COMPROVA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo sumário e superficial, enseja a manutenção da decisão de deferimento da tutela possessória em favor da parte adversa.

Na hipótese, o conjunto probatório dos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado; em contrapartida, o Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas apresentadas pelo Agravado, ou demonstrar justa posse sobre a área objeto da disputa.

Além da argumentação apresentada pelo Agravante não se mostrar suficiente para respaldar o pedido de reforma da decisão agravada, não há prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010765-98.2021.8.11.0000

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Medida Liminar
n.º 1038676-98.2017.8.11.0041 ajuizada por
FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA
, deferiu liminarmente a reintegração do Agravado na posse do imóvel objeto da denanda, e determinou a desocupação voluntária.

Em suas razões recursais, o Agravante suscita nulidade processual por cerceamento do direito de defesa.

Afirma que, apesar de constar no polo passivo da demanda distribuída em 23 de dezembro de 2017, foi citado somente em 27 de maio do ano em curso.

Aduz que não foi intimado para comparecer à audiência de justificação, impossibilitando inquirir as testemunhas arroladas pelo Agravado.

Noutro ponto, aponta a falta de individualização do imóvel objeto da disputa. Destaca que o Juiz
a quo
incorreu em erro ao deferir a reintegração de posse em favor do Agravado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à área do Recorrido.

Assevera que, de acordo com o exposto na exordial, trata-se da “Área A”, registrada sob a Matrícula n.º 47.181, localizada na Avenida A (Rua 1), composta pelos lotes 01, 02, 03 e 04 da quadra 06, do Loteamento São José.

Ressalta que o imóvel ocupado pelo Agravante não é denominado área "A" ou área "B", é definido por lotes, cuja metragem e identificação estão descritas na matrícula.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento do Instrumental e a reforma da decisão
.

O pedido liminar foi indeferido, como se vê no ID. 93396474.

Contrarrazões no ID. 96196475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que F
RANCISCO CAVALCANTE PESSOA
ingressou com Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Medida Liminar em face de
RONALDO MAURO EHRET, EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES, HEITOR FARIAS DOS SANTOS e VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA – ME
, tendo em vista o esbulho de sua posse no imóvel objeto da demanda.

Afirma que adquiriu o imóvel em 1996, mas já explorava atividade econômica no local desde 1977, já que construiu dois barracões no terreno.

Aduz que, a partir de julho de 2010, o Agravado locou os imóveis à empresa América do Sul Indústria e Comércio de Pisos Drenantes LTDA e, em razão da inadimplência, ajuizou Ação de Despejo para a desocupação (processo n.º 1550-95.2014.811.0041/código 842683), cuja saída ocorreu em 2016.

Sustenta que, em 05 de abril de 2018, recebeu informações de que os Agravantes teriam
invadido o imóvel, limpando-o para fins de locação e que, a partir de setembro de 2018, declararam serem proprietários do bem.

Após a realização de audiência de justificação, a qual contou com a presença de dois invasores, sendo um deles o Agravante

(ID. 12967617 – autos principais), o Agravado apresentou a planta do bem, como se vê dos IDs. 13168674, 13168697 e 13168710.

Por vislumbrar preenchidos os requisitos legais, o Juiz da causa deferiu a medidqa liminar vindicada pelo Agravado, sob os seguintes fundamentos:

“A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho (art. 560 do CPC).

Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pelo autor, dos requisitos/pressupostos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil/2015, que assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse da parte autora sob o imóvel descrito na inicial restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, bem como na audiência de justificação.

A testemunha Guilherme de Almeida, afirmou em seu depoimento que o imóvel foi desocupado em 2015 e que advogou para o autor na ação de despejo. Que o imóvel era locado por uma empresa de piso permeável, que havia um barracão, e que o imóvel chegou a ser posto à venda após a desocupação, por volta de 2016. E que fez o pedido de autorização para venda antes de parar de advogar para o autor, no processo de curatela, que o imóvel foi dado em garantia em razão de empréstimo bancário. Que a matrícula do imóvel está em nome do autor, e que ao final de 2016 foi a ultima vez que esteve no local e estava desocupado.

A testemunha Lenibel Strobel M da Silva, corretora, informou que conhece o imóvel, e esteve no local aproximadamente em março de 2017, colocando placas de locação no barracão. Que adentrou ao imóvel, que havia uma rapaz na frente do imóvel vendendo. Que diversas vezes as placas de locação foram retirados, e que Ronaldo esteve no escritório com um mapa afirmando que o imóvel não pertenceria à Madalena.

Que a matrícula e escritura estavam em nome da parte autora, com documentação regular, que Ronaldo a procurou pouco antes da invasão, que a invasão se deu por volta de outubro de 2017 e que ficou sabendo da invasão por meio de um cliente que tinha interesse em locar o imóvel e imediatamente comunicou à Maria Madalena. Que foi ao local por volta de 3 semanas antes da invasão, e sempre havia problemas com as placas que eram constantemente retiradas. Que os materiais estavam fora do barracão, mas em frente ao salão e que adentrou ao barracão e não foi questionada pelo rapaz que estava na frente do imóvel. Que o imóvel foi levado à testemunha para locação entre fevereiro e março de 2017.

A testemunha Sara Maria Aparecida Jordano Belli, afirmou em seu depoimento, que foi corretora do imóvel entre 2013/2014 até 2017. Que o imóvel estava locado para uma empresa de calçamento, e que ficou acompanhando o imóvel pois havia problemas de pagamento. Que colocou faixas de aluguel, e a partir de setembro de 2016, passou a colocar faixa de venda tendo se iniciado propostas, e que não conhecem os requeridos. Que o imóvel estava desocupado enquanto esteve sob seus cuidados para venda. Que em 2013, o imóvel estava ocupado para a empresa Braston e que nunca viu o requerido no imóvel.

O que se depreende dos depoimentos prestados em juízo, ao menos em sede de cognição sumária, é que o autor exercia a posse sobre o imóvel descrito na exordial, composto de um barracão e terreno anexo.

Que este imóvel está há muitos anos sendo explorado para locação, mas que passou a ter dificuldades com retiradas de placas de anuncio por pessoas não identificadas.

Com relação a turbação, também restou demonstrado que esta ocorreu, conforme Boletim de Ocorrências, bem como o réu confessa que estaria no imóvel, por meio da petição de Id. 1331617, no entanto alega que houve a perda da posse, o que neste momento não se verifica e será levado à debate em momento oportuno, qual seja, na instrução processual.

Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse sentido, tem decidido à jurisprudência pátria: “POSSESSÓRIA – LIMINAR – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. O poder discricionário do Juiz, que lhe permite a concessão de liminar em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe formar seu convencimento por meio de quaisquer provas, sem vincular-se a prévia justificação, cuja realização depende apenas de seu prudente arbítrio. 2. Tratando-se de ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia da data da turbação ou do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e do CPC, é cabível a concessão de liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel, em decisão devidamente fundamentada. (TRF 4ª R. – AI 89.04.16650-0 – PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana – DJU 23.10.1991). grifei. POSSESSORIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – Para a concessão de liminar em possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o intimo convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio. A justificação previa nas possessórias é de cognição incompleta. O juiz não entra no mérito da pretensão, senão para deferir ou indeferir o pedido liminar no inicio da lide”. (TACRJ – AI 1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 91.002.01263 – 4ª C. – Rel. Juiz Mariana Pereira Nunes – J. 07.02.1991) (Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716) grifei.

Com essas considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora no imóvel denominado área A, com 2.402,39m2;, situada na Avenida A, esquina com rua 02, do Loteamento São José, bairro Coxipó, nesta comarca e identificado conforme memoriais descritivos de Id. 13327932;

Concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) para saída pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

1 – INTIMO as partes, da presente decisão.

2 – Decorrido o prazo de 15 dias, o que deverá ser certificado nos autos, expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com ordem de arrombamento e requisição de auxílio da força policial, sendo que obrigatoriamente deverá acompanhar o mandado os documentos de Id. 13327932, para correta localização do imóvel e cumprimento do mandado.

3 – INTIMO, os réus para ofertarem a sua defesa, no prazo legal e advirto para que o advogado dos réus junte a procuração, visto que apesar de estar atuando em sua defesa, ainda não juntou o instrumento de mandato aos autos, conforme certidão de Id. 14098048.

4 – Retifique-se a autuação a fim de constar o nome do requerido Edinaldo da Penha Magalhães no polo passivo.

Este
decisum
deu azo à interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento.

De início, vale frisar que o Instrumental se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão proferida na instância de origem, notadamente quanto aos requisitos autorizadores para concessão da reintegração liminar do Agravado na posse do imóvel
sub judice.

Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Sob esta perspectiva, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e a coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

Na hipótese, em que pesem às afirmativas do Agravante, não se vislumbra nos autos o mínimo de elementos a comprovar que a posse por ele exercida é justa. Pelo contrário, a documentação até então carreada revela que o exercício da posse do Agravante é questionável do ponto de vista da precariedade.

Com efeito, antes de deferir a reintegração de posse, o Juiz singular teve a diligência de realizar a audiência de justificação prévia, oportunidade em que colheu o depoimento das testemunhas que corroboraram as alegações do Agravado no sentido de que, na condição de proprietário do imóvel litigioso, o imóvel foi abandonado e depredado pelos antigos locatários e, posteriormente, invadido pelo Agravante e demais Réus, como se denota no ID
. 12967617 – autos principais.

Diante dessa situação e, com base na documentação existente, conclui-se que os elementos apresentados aos autos militam em favor do Agravado, pois além de comprovar justo título do imóvel, comprovou que exerce sobre ele posse mansa e pacífica.

Também deve ser registrado que, além da falta de probabilidade do direito invocado, não sobressai o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, pois tal perigo de dano milita em favor do Agravado.

A propósito, trago à colação:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido.(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. JUÍZO SUMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS.
TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o (a) esbulho/turbação praticado (a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntada com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR. Agravo n.º 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019). (sem destaque no original)

Noutro ponto, quanto à arguição de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, não vislumbro o vício suscitado.

Em que pese ao Recorrente alegar que não foi intimado para comparecer à audiência de justificação,
observo que o Agravante compareceu à referida solenidade, como se vê no
ID. 12967617 – autos principais.

Aliás, ao prestar informações, o próprio Julgador singular confirmou que o Recorrente Sr.
EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES
compareceu à audiência de justificação realizada na instância singela, como se denota do ID. 104938485.
Portanto, não há falar em nulidade processual por cerceamento do direito de defesa/ausência de intimação para comparecimento em audiência de justificação.

Sob tal perspectiva, ausentes os requisitos autorizadores para a reintegração da parte Agravante na posse do imóvel, até produção de prova em contrário, escorreito está o
decisum
objurgado.

Por tais considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021